Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001192-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PETRONIO MATIAS DA SILVA - CPF: 021.290.841-33 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001192-28.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Recorrido:
PETRONIO MATIAS DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 212234669, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que a demandada efetue a transferência da titularidade da matrícula n.o 46846-0, para o nome do reclamante, bem como reestabeleça o fornecimento de água da mencionada matrícula, sob pena de multa fixa que arbitrou em
R$ 2.000,00
, prazo de 15 (quinze) dias e tornou definitiva a liminar deferida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório;

3) Litigância de má-fé;

4) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, no dia 27/11/2023 o autor realizou locação do imóvel situado na Rua Dr. Antônio M Epaminondas, no 931, Carumbé, Cuiabá-MT, que é de propriedade de Benedita Rosalino Ferreira, matrícula no 46846-0.

Aduz que, no dia 28/11/2023, procurou a reclamada para efetuar a troca de titularidade e religação do serviço de água, ocasião em que teve o seu pleito negado, em razão da existência de débitos do antigo morador do imóvel, no valor de R$ 14.426,48 (quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme ids. 212230992/

212230993/212230994.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida (id. 212230997), determinando-se que a reclamada restabeleça o serviço da unidade consumidora informada na petição inicial, bem como promova a troca de titularidade para o reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

A demandada, por sua vez, alega que não foi o reclamante quem solicitou a transferência de titularidade, bem como aduz a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que, embora a ré mencione que orientou o autor a apresentar os documentos necessários para efetivação da troca de titularidade, tal orientação se deu no dia 14/11/2023, conforme cópias das telas sistêmicas colacionadas na defesa.

Entretanto, o autor compareceu na Ré também no dia 28/11/2023, às 07h35 (ID 138210905) e, à defesa, a ré não mencionou tal atendimento, tampouco apresentou a tela sistêmica dele proveniente, tendo detalhado somente o atendimento realizado no dia 14/11/2023.

Ademais, a Ré sequer indicou quais foram os documentos que faltavam para proceder com o pedido de transferência da titularidade, o que fragiliza sua tese de inércia do Autor para apresentar os documentos necessários.

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com à parte consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC.

Logo, tem-se que, da defesa da Ré, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da parte autora, sequer legitima a cobrança e a negativa em realizar a ligação do abastecimento e a troca de titularidade.

(...)”
(grifei)

No caso, o reclamante comprovou a locação do imóvel realizada em 27/11/2023 (id. 212230992) e o fato de os débitos discutidos serem anteriores à referida locação (id. 212230993).

Ressalte-se que, as obrigações referentes ao fornecimento de água possuem natureza pessoal e não
propter rem
. Isto é, as obrigações pendentes não acompanham o imóvel, mas o consumidor (obrigação
propter personam
).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1.
O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.105.681/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/10/2018.) (grifei).

A
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, desnecessário investigar sobre eventual culpa ou dolo da reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ainda, o artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela negativa de transferência de titularidade e restabelecimento do serviço de água, sob a alegação de existência de débitos em nome de terceiro
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – NEGATIVA DE LIGAÇÃO – DÉBITO EM NOME DE TERCEIROS – obrigação propter personam - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a ilegalidade na negativa de ligação de água, mediante justificativa de débito preexistente em nome da anterior locatária. 2.
O fornecimento de água de refere a prestação de serviço público essencial e possui caráter propter persona, sendo incabível responsabilizar o atual morador pelos débitos anteriores registrados no imóvel
. 3.
Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1039728-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA -
ÁGUA - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA NEGADA - DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2.
Não pode a requerida condicionar a transferência da titularidade da UC, bem como o fornecimento de água, ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação propter personam
. 3. Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Diante da falha na prestação de serviço, a transferência da titularidade da U.C para o nome do reclamante é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TMT - N.U 1031049-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do recorrido litigância de má-fé, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024